Tribunal: TJSP
Processo: 2255405-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para custeio de procedimento cirúrgico para retirada de excesso de pele. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Necessidade e urgência do procedimento médico pretendido não demonstrados. Relatório médico genérico e

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para custeio de procedimento cirúrgico para retirada de excesso de pele. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Necessidade e urgência do procedimento médico pretendido não demonstrados. Relatório médico genérico e sem indicação de que as cirurgias estão relacionadas a tratamento de obesidade mórbida. Oportuno aguardar-se a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório. Decisão mantida. Agravo improvido.